Tribunal: TJDFT
Processo: 0734988-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DE LITIÍGO INTRISECAMENTE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer e de não fazer.
2. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais é material, e, portanto, de caráter absoluto, constante de rol taxativo (art. 33 da Lei 11.697/2008 e Resolução 23/2010 do TJDFT) e de interpretação restritiva, exigindo-se para esse enquadramento relação direta com o dissídio de natureza essencialmente empresarial. Precedentes.
3. Competência jurisdicional é definida à luz dos elementos da causa (partes, causa de pedir e pedido). Caso em que o objeto da ação não envolve pretensão de dissolução da sociedade ou de exclusão de sócio, mas, sim, conflito de natureza obrigacional por meio do qual se postula provimento jurisdicional que obrigue ex-sócio a entregar informações internas de que dispõe da empresa (obrigação de fazer); de se abster de acessar os sistemas internos remotamente e de fazer concorrência desleal (obrigação de não fazer) além de indenização por danos materiais e morais (pretensão reparatória). Desse modo, não estando a ação relacionada a litígio intrinsecamente empresarial, competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para processar e julgar a causa que deve ser afastada, remanescendo a competência residual da Vara Cível.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (3a Vara Cível de Águas Claras).